Tribunal: TJDFT
Processo: 0009198-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009198-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda à liberação do valor devido a JOSÉ HUMBERTO DA SILVA, CPF 113.041.541-49, nos termos do alvará de levantamento de ID: 25535528 e do comprovante de depósito judicial de ID: 24073407, p. 3. Por clareza, ressalto que, no comprovante de depósito judicial de ID: 24073407 - p. 3, o DISTRITO FEDERAL fez constar número de CPF equivocado em relação a JOSÉ HUMBERTO DA SILVA, substituído na presente execução. Tal erro já foi constatado por este Relator, ex vi do despacho de ID: 32758142. Brasília, 4 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador